Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016727-47.2019.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: CESAR AUGUSTO VENTURA DA SILVA.
Vistos.
Extrai-se dos autos, que a apelante, em suas razões de Id. 69354964, alega preliminarmente a inépcia da inicial, por ter o objeto da demanda transitado em julgado no Processo no 8035596-72.2019.811.0001.
No entanto, não trouxe aos autos todos os documentos existentes no processo (exordial e anexos, contestação e anexos, bem como todos os atos decisórios).
Sendo assim, de modo a possibilitar a análise de questão levantada que é de ordem pública, converto o julgamento em diligência para que a apelante traga aos autos todos os documentos existentes no Processo no 8035596-72.2019.811.0001, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em seguida, vistas ao apelado, no mesmo prazo, para manifestar o que de direito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR